Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA OU CONTA SALÁRIO. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos.
2. Não demonstrado nos autos que a conta penhorada tem natureza de poupança ou conta salário, ainda que o valor seja inferior a 40 salários mínimos, deve ser mantida a penhora.
3. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese, tendo em vista que o imóvel penhorado sequer foi avaliado, de modo que não há como aferir que o produto de futura arrematação será suficiente para quitar a dívida em execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.